Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-14.2026.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de diversos objetos (cartões bancários, chaves de veículos, aparelho celular e veículo) apreendidos no contexto da "Operação Chiusura", que investiga crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os bens apreendidos ainda possuem relevância para a instrução criminal e para o desfecho da lide penal; (ii) verificar a legitimidade do apelante para pleitear a restituição de bens que supostamente pertencem a terceiros; e (iii) examinar se a propriedade lícita e a origem dos bens foram devidamente comprovadas para fins de liberação antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, regra que se aplica inclusive a bens de origem lícita quando subsiste a necessidade de manutenção da apreensão para o esclarecimento da dinâmica delitiva.
4. Em investigações de lavagem de dinheiro, a posse de expressiva quantidade de cartões bancários por jovem sem renda formal declarada constitui instrumento essencial para a análise de movimentação financeira e fluxos ilícitos.
5. Carece o apelante de legitimidade para formular pedido de restituição de bens de terceiros em nome próprio (aparelho celular da esposa e veículo em nome de seguradora), conforme a vedação contida no artigo 18 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
6. A ausência de demonstração de vínculo de propriedade com as chaves de veículos apreendidas e a falta de prova da cadeia dominial do automóvel impedem a sua liberação prematura.
7. Relatórios de investigação policial não vinculam o Ministério Público ou o Magistrado, possuindo natureza informativa para a formação da opinio delicti do titular da ação penal, que manifestou interesse na manutenção da apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Enquanto interessarem ao processo, os objetos apreendidos não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença final. 2. A legitimidade para postular a restituição de coisa apreendida pressupõe a prova da propriedade e a impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 121 e 122; CPC, art. 18; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986720, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 2094941, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/02/2026.